Tribunal: TJPA
Processo: 0806277-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806277-41.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O embargante alegou a existência de omissão e contradição, sustentando que o recurso abordou, de forma específica, a discussão acerca do termo inicial do pagamento da pensão por morte, conforme o art. 29-A da LC nº 39/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão embargada incorreu em omissão, por deixar de analisar ponto relevante da apelação referente ao termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte;

(ii) se há contradição entre os fundamentos da decisão e os elementos dos autos;

(iii) se é possível a rediscussão de matéria de mérito por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não conheceu da apelação em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracterizando vício formal insanável.

4. Embora o recorrente tenha mencionado o art. 29-A da LC nº 39/2002, tal argumento isolado não se mostrou suficiente para afastar o reconhecimento da inobservância ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC).

5. Os embargos opostos pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Inexistentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanados, razão pela qual os aclaratórios devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

"É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC."

2.

"A mera menção a fundamento novo, sem impugnação específica à sentença, não afasta a aplicação do princípio da dialeticidade e não viabiliza o conhecimento da apelação."

—
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.022; 1.024, § 2º; 1.026, §§ 2º e 3º; LC/PA nº 39/2002, art. 29-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
em face da decisão monocrática de ID nº
19888728

que negou provimento a
Apelação Cível interposta pelo ente autárquico em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Inconformado, o apelante sustenta,
que a decisão padece de omissão e contradição, porquanto o recurso de apelação teria abordado questão relevante que não foi enfrentada no decisum. Afirma que, ao contrário do que foi afirmado, o apelante apresentou argumento novo e específico quanto ao marco inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte, defendendo que o benefício somente deve ser pago a partir da data do requerimento administrativo, e não desde a data do óbito, como reconhecido na sentença.

Aduz ainda que a decisão embargada, teria sido
contraditória
, ao afirmar que houve mera repetição de argumentos, e
omissa
, por não examinar o ponto referente ao termo inicial do pagamento da pensão.

Assim, com base nesses argumentos, requer o
acolhimento dos embargos, a fim de que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma da decisão monocrática
.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 20592658.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Por se tratar de aclaratórios contra decisão unipessoal, passo a apreciá-los monocraticamente (art. 1.024, § 2º, do Códex Processual).

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em apreço, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, ao argumento de que a decisão monocrática deixou de apreciar o pedido de fixação dos efeitos financeiros da pensão por morte a partir da data do requerimento administrativo, conforme o art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002.

Da leitura da decisão atacada, verifica-se que o não conhecimento da apelação se fundou em vício formal insanável, consubstanciado na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, circunstância que configurou ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

A decisão embargada demonstrou, de forma expressa, que as razões do recurso de apelação reproduziram integralmente os argumentos deduzidos na contestação, sem apresentar elementos novos ou aptos a infirmar a sentença de mérito, motivo pelo qual o apelo não pôde ser conhecido.

Desse modo, ainda que o recorrente tenha inserido tópico alusivo ao art. 29-A da LC nº 39/2002, tal alegação não é suficiente para infirmar a conclusão lançada, uma vez que o vício reconhecido foi de ordem estritamente processual, relacionado à inexistência de impugnação dialética, e não ao conteúdo ou mérito das razões recursais.

Nessa senda, verifica-se que a parte pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Portanto, inexistem no caso quaisquer omissões ou contradições a serem sanadas. O
decisum
embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia posta, tendo concluído, com base em motivação adequada, pela inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o recurso de apelação foi corretamente não conhecido.

Dessa forma, revela-se inequívoco que o embargante busca, na verdade, modificar o resultado do julgamento, o que é inviável pela via eleita, conforme expressamente vedado pelo art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025